Tribunal: STJ
Processo: 5011081-02.2024.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005712 - RS(2025/0281203-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS MATHEUS DE JESUS DAMACENO
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CAPUT, DA
.
ART. 33,
LEI 11.343/2006
CONFISSÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DO
III,
ART. 65,
“D”, DO CP COM BASE NA ANTIGA REDAÇÃO DA
.
SÚMULA 630/STJ
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE
DO
ENUNCIADO
SUMULAR
(
).
FATOS
SUPERVENIENTES.
POSSIBILIDADE
DE
SETEMBRO/2025
REEXAME. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O Agravo Regimental tem por objeto decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, com fundamento na
, ao
Súmula 182/STJ
argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do REsp, notadamente quanto à aplicação da então vigente
.
Súmula 630/STJ
2. A Súmula 630 do STJ, à época da decisão agravada, vedava a incidência
da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o acusado reconhecesse
apenas a posse de drogas para uso pessoal, sem admitir a traficância.
3. Com a superveniência da nova redação da Súmula 630 (STJ,
),
set/2025
que passou a admitir a aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo
quando a admissão se refere apenas à posse para uso próprio — embora com
redução proporcional inferior —, houve modificação relevante no quadro jurídico, o
que invalida o fundamento que sustentava a decisão agravada.
4. É cabível o exame do Agravo Regimental à luz de fato jurídico
superveniente (mutação jurisprudencial), nos termos do
do CPC, não se
art. 493
aplicando a
de modo a comprometer o acesso à instância superior
Súmula 182/STJ
em razão de formalismo que perdeu atualidade.
5. Agravo Regimental provido para revogar a decisão monocrática e
determinar o prosseguimento do Recurso Especial, nos termos da nova interpretação
consolidada pelo STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55990081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 80c6b49d-377a-4db7-a9aa-927765b66e0c

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 80c6b49d-377a-4db7-a9aa-927765b66e0c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005712 - RS(2025/0281203-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS MATHEUS DE JESUS DAMACENO
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CAPUT, DA
.
ART. 33,
LEI 11.343/2006
CONFISSÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DO
III,
ART. 65,
“D”, DO CP COM BASE NA ANTIGA REDAÇÃO DA
.
SÚMULA 630/STJ
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE
DO
ENUNCIADO
SUMULAR
(
).
FATOS
SUPERVENIENTES.
POSSIBILIDADE
DE
SETEMBRO/2025
REEXAME. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O Agravo Regimental tem por objeto decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, com fundamento na
, ao
Súmula 182/STJ
argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do REsp, notadamente quanto à aplicação da então vigente
.
Súmula 630/STJ
2. A Súmula 630 do STJ, à época da decisão agravada, vedava a incidência
da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o acusado reconhecesse
apenas a posse de drogas para uso pessoal, sem admitir a traficância.
3. Com a superveniência da nova redação da Súmula 630 (STJ,
),
set/2025
que passou a admitir a aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo
quando a admissão se refere apenas à posse para uso próprio — embora com
redução proporcional inferior —, houve modificação relevante no quadro jurídico, o
que invalida o fundamento que sustentava a decisão agravada.
4. É cabível o exame do Agravo Regimental à luz de fato jurídico
superveniente (mutação jurisprudencial), nos termos do
do CPC, não se
art. 493
aplicando a
de modo a comprometer o acesso à instância superior
Súmula 182/STJ
em razão de formalismo que perdeu atualidade.
5. Agravo Regimental provido para revogar a decisão monocrática e
determinar o prosseguimento do Recurso Especial, nos termos da nova interpretação
consolidada pelo STJ.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por Lucas Matheus de Jesus Damaceno
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na Súmula 182 do STJ, por ausência de impugnação específica à decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
O recurso especial, por sua vez, foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do
agravante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
), afastando, entre
Lei 11.343/06
outros pontos, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que a
confissão foi parcial, o que não autorizaria o benefício.
Documento eletrônico VDA55990075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 00c0a929-dc0c-40d1-8121-3ffc6db912e3

A inadmissão do recurso especial baseou-se, entre outros fundamentos, na aplicação
da então vigente redação da
, segundo a qual não seria cabível a incidência da
Súmula 630/STJ
atenuante nos casos em que o réu não confessasse a prática do tráfico, mas apenas o uso pessoal.
Em suas razões regimentais, o agravante sustenta que apresentou fundamentação
idônea quanto ao pedido de reconhecimento da confissão parcial, a qual, ainda que limitada à
posse da substância para uso próprio, permitiria a aplicação da atenuante do
III, "d", do
art. 65,
Código Penal, ainda que com redução proporcional inferior.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental, com o consequente
reconhecimento do agravo em recurso especial e o processamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de conhecimento do agravo em
recurso especial interposto pela defesa, notadamente à luz da alteração superveniente da Súmula
630 do STJ, cujo conteúdo fundamentou a inadmissão originária do recurso especial e, por
consequência, a decisão monocrática ora impugnada.
Com efeito, a decisão agravada deixou de conhecer do AREsp por entender que a
defesa não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, incidindo, assim, a orientação consolidada da Súmula 182 do STJ, segundo a
qual:
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada."

Entretanto, verifica-se que a inadmissão do recurso especial na origem teve como
base principal a aplicação da
, que, à época, dispunha que “a incidência da
Súmula 630/STJ
atenuante da confissão espontânea exige a admissão da prática do tráfico, sendo inaplicável
quando o réu apenas reconhece o uso”.
Ocorre que, ainda em 2025, o Superior Tribunal de Justiça revisou o enunciado da
Súmula 630, passando a adotar a seguinte redação:
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio,
negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que
seria devida no caso de confissão plena."

Trata-se de mudança relevante de orientação jurisprudencial, com aplicação imediata
aos processos em curso, conforme jurisprudência consolidada desta Corte sobre a aplicabilidade
superveniente de enunciados sumulares a processos pendentes de julgamento colegiado,
notadamente em sede de agravo regimental.
Assim, o fundamento determinante da decisão monocrática ora impugnada — a
validade da aplicação da antiga redação da
— não mais subsiste.
Súmula 630/STJ
Ainda que o agravo em recurso especial não tivesse enfrentado expressamente esse
fundamento à época, o vício formal apontado pela decisão agravada restou superado em razão da
superveniência da nova orientação sumular, sendo incompatível com o atual entendimento desta
Corte manter-se a negativa de conhecimento por formalismo que perdeu a razão de ser.
Importante destacar que o agravo regimental, além de possibilitar a reapreciação do
julgado monocrático, é instrumento adequado para trazer ao Colegiado fatos supervenientes
relevantes, como a modificação do entendimento sumulado.
Desse modo, impõe-se o acolhimento do agravo regimental para revogar a decisão
monocrática, determinando-se o regular processamento do agravo em recurso especial e o
subsequente exame do recurso especial interposto pela defesa, notadamente quanto à incidência
da atenuante da confissão espontânea à luz da nova
.
Súmula 630/STJ
Documento eletrônico VDA55990075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 00c0a929-dc0c-40d1-8121-3ffc6db912e3

Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para revogar a decisão
monocrática que inadmitiu o agravo em recurso especial, determinando o prosseguimento do
recurso especial, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55990075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 00c0a929-dc0c-40d1-8121-3ffc6db912e3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0281203-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.005.712 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50110810220248210019
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS MATHEUS DE JESUS DAMACENO
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS MATHEUS DE JESUS DAMACENO
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551407542818449@
2025/0281203-7 - AREsp 3005712 Petição : 2025/0105986-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:40:52
Código de Controle do Documento: 9E8C88DE-C173-4CF5-83B5-165F081C8FDD